Tribunal: TJES
Processo: 0003839-80.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003839-80.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: LENOIR PIANA SERAFIM
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0003839-80.2019.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: LENOIR PIANA SERAFIM

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em face da sentença
(fls. 191/195)
proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES, na AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS ajuizada por LE
NOI
R PIANA SERAFIM, cujo
decisum
julgou PROCEDENTE o pleito exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para
declarar
a inexistência do débito INDEVIDO cobrado pela concessionária
e condená-la
a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia a corrigida monetariamente
desde
a data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ),
com juros moratórios a contar
do evento danoso (súmula 54, do STJ),
oportunidade em que a condenou ao
pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais (fls. 199/213), asseverou a apelante ter exercido seu direito regular de cobrança, não havendo abusividade na conduta por ela praticada, porquanto precedida de procedimento administrativo lícito que apurou haver irregularidade no medidor do consumidor, ora apelado.

Ato contínuo, aduziu que a unidade usuária estava registrando consumo de energia a menor do que efetivamente era consumido, razão pela qual houve a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), procedimento previsto em lei para casos em que haja irregularidade na medição do consumo de energia elétrica.

Nessa esteira, replicou ter comprovado que o débito reclamado refere-se ao consumo irregular apurado, cuja cobrança representa estrito cumprimento de seu dever legal (art. 188, I, do CC) enquanto concessionária de serviço público, não havendo ilicitude a amparar a pretensão autoral, importando na reforma da sentença de piso, julgando-se improcedente o pleito inaugural. Subsidiariamente, requer-se a minoração do dano moral arbitrado.

Contrarrazões às fls. 216/223 pela manutenção da sentença e desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0003839-80.2019.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: LENOIR PIANA SERAFIM

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de recurso de apelação cível interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em face da sentença
(fls. 191/195)
proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES, na AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO c/c DANOS MORAIS ajuizada por LE
NOI
R PIANA SERAFIM, cujo
decisum
julgou PROCEDENTE o pleito exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para
declarar
a inexistência do débito INDEVIDO cobrado pela concessionária
e condená-la
a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia a corrigida monetariamente
desde
a data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ),
com juros moratórios a contar
do evento danoso (súmula 54, do STJ),
oportunidade em que a condenou ao
pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais (fls. 199/213), asseverou a apelante ter exercido seu direito regular de cobrança, não havendo abusividade na conduta por ela praticada, porquanto precedida de procedimento administrativo lícito que apurou haver irregularidade no medidor do consumidor, ora apelado.

Ato contínuo, aduziu que a unidade usuária estava registrando consumo de energia a menor do que efetivamente era consumido, razão pela qual houve a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), procedimento previsto em lei para casos em que haja irregularidade na medição do consumo de energia elétrica.

Nessa esteira, replicou ter comprovado que o débito reclamado refere-se ao consumo irregular apurado, cuja cobrança representa estrito cumprimento de seu dever legal (art. 188, I, do CC) enquanto concessionária de serviço público, não havendo ilicitude a amparar a pretensão autoral, importando na reforma da sentença de piso, julgando-se improcedente o pleito inaugural. Subsidiariamente, requer-se a minoração do dano moral arbitrado.

Contrarrazões às fls. 216/223 pela manutenção da sentença e desprovimento recursal.

A controvérsia cinge-se em apurar a legalidade da cobrança efetuada pela ré/apelante em face do consumidor/apelado, no montante de R$ 6.149,97 (seis mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), tal como da regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária de energia a ensejar-lhe eventual responsabilidade sobre os fatos narrados na exordial.

Na espécie, amolda-se a apelante na qualidade de fornecedora de serviços (art. 3º, caput e § 2º do CDC); tal como, enquadra-se o apelado ao conceito de consumidor (art. 2º, caput, do CDC), portanto, não se olvida que o presente caso rege-se sob a égide da Lei nº 8.078/1990-Código de Defesa do Consumidor.

É de curial sabença caber ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do CPC) e, ao réu, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, inc. II, do CPC).

No caso vertente, operou-se a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC, por força da decisão saneadora que
“atribuiu à ré o dever de comprovar a legitimidade de sua conduta ao inspecionar a unidade elétrica do autor, bem como de demonstrar os padrões utilizados para produzir o demonstrativo de cálculo de consumo irregular”

(fl. 184).

Entrementes, após intimada, a EDP manifestou às fls. 188 informando que não possuía outras provas a produzir além das lastreadas nos autos, quedando-se inerte quanto aos pontos controvertidos destacados pelo magistrado

na decisão
suso
mencionada.

Atento aos contornos da lide, de logo registro que a irresignação não comporta provimento pelas razões que passo a expender.

Sobreleva o artigo 129 da Resolução da ANEEL nº 414/2010 que na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

Em contrapartida, primando-se pelo princípio do devido processo legal, também aplicável na seara administrativa, o artigo 133 e ss, da Resolução 414/2010, da ANEEL, consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao estabelecer a ritualística a ser adotada pela distribuidora de energia elétrica para os casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver perante o consumidor.

Do cotejar acurado e paulatino dos autos, verifica-se que a concessionária apelante descumpriu com as exigências legais.

Depreende-se que à época em que ocorrera a inspeção junto ao domicílio do consumidor/apelado, um dos prepostos da recorrente emitiu o seguinte registro:
“medidor colocado fora de posição normal de funcionamento, fazendo com que a energia consumida na fase não seja registrada na sua totalidade.”
(fl. 153).

A despeito disso, infere-se dos documentos colacionados pela própria ré/apelante, que
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3336664 foi lavrado na ausência do responsável pela unidade consumidora
, em 03/09/2016, haja vista constar no campo destinado a assinatura do mesmo
“cliente ausente”

(fl. 153
)
, ao arrepio do que prevê o §2º, do art. 129, da Resolução nº414.

Ademais, verifica-se que,
n
o mesmo dia
, o medidor foi
substituído
,
tendo sido identificado que a troca se deu

“
para manutenção
”

e não
“para análise”
,
ambas opções insertas no termo de
“Comunicação de Substituição de Medidor”
à fl. 154, todavia,

sem que houvesse a prévia comunicação

do responsável, não havendo a subscrição do mesmo.

No âmbito do poder judiciário
“este Egrégio Tribunal possui o entendimento de que a inspeção técnica realizada pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade da conduta do consumidor,
sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração de possível fraude que ensejaria cobrança retroativa de consumo de energia
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038170039820, Data da Publicação no Diário: 29/05/2021). (Grifei).

In casu
, não logrou a ora apelante comprovar que cientificou o consumidor/apelado acerca da inspeção realizada, ou acerca do prazo de 15 (quinze) dias para requerer a perícia técnica do medidor, tampouco encaminhou uma cópia do TOI em razão da ausência do mesmo no ato de sua emissão, nos termos do artigo 129, §§ 3º e 4º, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Para além disso, não há provas de que fora observado pela ré os procedimentos previstos na legislação de regência (art. 129 da Resolução ANEEL nº 414), quanto à elaboração de relatório de avaliação técnica ou perícia técnica no medidor, ainda deixando de cumprir com a necessidade de prévia notificação ao consumidor, com 10 (dez) dias de antecedência, acerca do local, data e hora da realização da avaliação técnica (§ 7º do art. 129).

Frise-se que referido prazo é contado em razão de não constar a assinatura do consumidor no
Termo de Ocorrência de Inspeção
(TOI) e na
Comunicação de Substituição de Medidor
ambos juntados pela ré/apelante, na forma prescrita no artigo 129, §2º, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Na esteira da jurisprudência desta Egrégia Terceira Câmara Cível: “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar
suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem

cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
.
” (TJES, Classe: Apelação, 011160060205, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019). (Grifei).

Malgrada a inobservância de tais requisitos procedimentais, a EDP passou a realizar cobrança, no valor de R$ 6.149,97 (seis mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos) em desfavor do consumidor/apelado, além de inseri-lo junto ao cadastro de inadimplentes, tolhendo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa e, ainda, maculando o seu nome frente ao mercado consumerista.

Consectariamente, nasce o dano de natureza extrapatrimonial, isso porque
“a requerida incluiu o nome do autor no cadastro de inadimplentes de forma indevida,
sendo dispensável, portanto, a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049180008721, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020). (Grifei).

No que pertine o
quantum
fixado na Origem à guisa de danos morais – R$3.000,00 (três mil reais) - atento às peculiaridades do caso em cotejo, entendo pela manutenção deste, mormente por estar equidistante da jurisprudência desta Corte Estadual, a saber:

“
7.
O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se condizente com as finalidades do instituto
, buscando desestimular o ofensor à repetição do ato ilícito e conduzi-lo a ser mais cuidadoso no futuro sem, contudo, gerar o enriquecimento ilícito do ofendido. 8.
Recurso da Escelsa desprovido
e recurso do Autor parcialmente provido, com arbitramento de honorários recursais.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049180008721, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 07/08/2020). (Grifei).

“
7. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento,
revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada pelo Juízo a quo, R$ 3.000,00(três mil reais)
, valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator. 8.
Recurso da ESCELSA CONHECIDO e DESPROVIDO.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038170039820, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 29/05/2021). (Grifei).

Por conseguinte, sopesando os argumentos tecidos pela apelante no seu intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação colacionada aos autos, não vejo como descurar da compreensão firmada pelo Juízo
a quo
, eis que suficientemente comprovada, pelo autor/apelado, a ofensa ao seu direito e a necessidade de restauração do s
tatus quo ante.

Pelo exposto, CONHEÇO do apelo, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter hígida a sentença.

Por fim, majoro para 13% (treze por cento) a verba honorária sucumbencial arbitrada na origem em desfavor da apelante, sopesando-se o trabalho realizado no duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

Retifique-se o assunto da autuação para constar os códigos 9992, 6226 e 7781 .

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA c/c DANOS MORAIS. RESOLUÇÃO 414/2010, ANEEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. dano moral configurado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Segundo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a inspeção realizada unilateralmente pela concessionária de energia não é suficiente para caracterizar irregularidades e ensejar cobrança retroativa de consumo de energia em desfavor do consumidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para apuração da suposta fraude/falha aferida no medidor inspecionado.

II.
No caso vertente, constatou-se que, após apurada unilateralmente suposta irregularidade no medidor de consumo, a concessionária de energia não comprovou ter notificado previamente o responsável pela unidade consumidora, com o fito de dar-lhe ciência acerca do prazo legal para requerer a perícia técnica do aparelho, nos termos do artigo 129, §§ 3º e 4º, da Resolução 414/2010, da ANEEL, notadamente por constar no inteiro teor do Termo de Ocorrência e Inspeção
–
TOI, que o mesmo não estava presente no momento da inspeção
.

III.
Operou-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC, por força da decisão saneadora. Entrementes, a EDP não logrou comprovar que o procedimento empregado na apuração da irregularidade
ventilada nos autos
precedeu às normas de regência, prestigiando os
princípios do
contraditório e da ampla defesa, haja vista a sua atuação unilateral que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção da prova pericial.

IV.
O dano moral, em casos de negativação indevida do consumidor, opera-se
in re ipsa
. Revela-se adequada a manutenção da verba indenizatória extrapatrimonial fixada na
o
rigem, no valor de R$ 3.000,00(três mil reais), eis que está equidistante da jurisprudência desta Corte Estadual.
Sentença mantida.

V.

Recurso de conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.